Tribunal: TJSP
Processo: 1035833-69.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO A PEDIDO DOS COMPRADORES. Ação ajuizada pelos adquirentes postulando a rescisão de compromissos de compra e venda de lotes de terreno, devolução das parcelas pagas e indenização pelas benfeitorias realizadas. Sentença de procedência. Apelo da ré.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Indenização por benfeitorias. Posse de boa-fé. Construção inacabada

Ementa:

COMPRA E VENDA. RESCISÃO A PEDIDO DOS COMPRADORES. Ação ajuizada pelos adquirentes postulando a rescisão de compromissos de compra e venda de lotes de terreno, devolução das parcelas pagas e indenização pelas benfeitorias realizadas. Sentença de procedência. Apelo da ré.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Indenização por benfeitorias. Posse de boa-fé. Construção inacabada que enseja o direito à indenização, independentemente do interesse da vendedora na sua conservação. Alegação de que as benfeitorias seriam irregulares. Ressalva de que eventuais irregularidades devem ser consideradas pela perícia avaliadora. Precedentes. Taxa de fruição. Terreno sem edificação. Impossibilidade de exploração econômica imediata. Taxa indevida. Precedentes. Ação que foi ajuizada pelos adquirentes, sem que eles fossem previamente constituídos em mora pela ré.
3. Liquidação de sentença com determinação. Recurso parcialmente provido.